Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: processual civil. agravo de instrumento. execução. débitos condominiais. imóvel irregular. direitos possessórios. documentação precária da titularidade. presunção suficiente. possibilidade de adoção de atos expropriatórios. recurso provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de execução n. 0705968-78.2022.8.07.0017, que indeferiu pedido de hasta pública do imóvel do executado em razão de débitos condominiais, por entender que não restou comprovado efetivamente os direitos do devedor sobre o imóvel.
2. O fato relevante. A associação de moradores, ora agravante, argumenta que o imóvel objeto da execução está situado em área irregular e que há documentos que comprovam a posse do executado/agravado sobre o bem. Requer a reforma da decisão recorrida a fim de determinar a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há lastro probatório mínimo que sustente os direitos possessórios do executado sobre o imóvel, possibilitando eventual penhora do bem.
iii. razões de decidir
4. Os direitos possessórios concernentes a imóveis situados em áreas irregulares são passíveis de penhora, uma vez que detêm expressão econômica, conforme diversos precedentes deste Tribunal, em atenção aos artigos 789 e 835, XIII, do Código de Processo Civil, que preveem a possibilidade de a penhora recair sobre “outros direitos”, bastando a comprovação de que se encontram na esfera patrimonial do devedor.
5. Tratando-se de imóvel irregular, a demonstração precária da sua titularidade é suficiente, haja vista a dificuldade de obter a documentação relativa a cadeia dominial do bem que, por vezes, se encontra na posse apenas do próprio titular. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1797239.
6. Na hipótese, infere-se que os documentos acostados no processo de origem são suficientes para presumir que o executado/agravado é o titular dos direitos aquisitivos do bem, haja vista a sua participação nas assembleias, na condição de presidente da associação de moradores, a indicação do imóvel como seu endereço e, sobretudo, pela proposta de acordo apresentada pelo próprio agravado para fins de pagamento dos débitos condominiais, na qual ele confirma ser o titular do bem (IDs 160179213 e 187826471 dos autos n. 0705968-78.2022.8.07.0017). Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1320879.
7. Com efeito, não há óbices ao prosseguimento da execução com os atos expropriatórios necessários à satisfação do crédito do agravante, afastando os fundamentos expostos na decisão agravada.
iv. dispositivo
8. Recurso provido para reformar a decisão, e determinar o prosseguimento da execução, haja vista a demonstração da titularidade de direitos possessórios do agravado sobre o bem objeto do pedido de penhora.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 835, XIII.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1797239, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 11.12.2023.
TJDFT, Acórdão 1320879, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.02.2021.